Tribunal: TCU
Processo: 003.734/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3681/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria emitido em favor de Elias Aires Chaves, em virtude da perda da qualidade de segurado do interessado; b) considerar legais os demais atos ora submetidos a julgamento. 1. Processo TC- Processo 003.734/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elias Aires Chaves (XXX.936.671-XX); Graciano Silva (XXX.508.061-XX); Nelma Cristina Rocha Aleixo e Silva (XXX.088.532-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.